Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-06.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BENIGNA MARIA DE LEMOS MARQUES RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE BANCO. GOLPE DO MOTOBOY. UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS, DÉBITOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Quando contestadas as transações feitas com o cartão do banco e mediante uso de senha pessoal do correntista, incumbe ao consumidor provar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. De outro lado, a instituição financeira pode incorrer em falha da prestação de serviço quando, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço, não verifica a idoneidade das operações com o cartão magnético, nem se utiliza de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações por pessoas estranhas em nome de seu cliente, independentemente de qualquer ato do consumidor. 3. Em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.995.458/SP), “sendo o consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e sendo banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente para ocorrência do evento danoso”. Sucede daí a mitigação da indenização e divisão do prejuízo. 4. Sem olvidar a concorrência de conduta do cliente para o dano, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a operações indevidas sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 5. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida. A recorrente alega divergência jurisprudencial, em relação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à responsabilidade do fornecedor e à aplicação do ônus da prova. Para tanto, colaciona julgados do TJRJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO CASTRO DE AQUINO, OAB/DF 52.823 (ID 43506030). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado apenas em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece ser admitido no que tange ao mencionado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da culpa concorrente de instituição financeira e vítima de evento danoso, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no seguinte sentido: “agravo interno provido para, na forma do voto-médio, dar parcial provimento ao recurso especial, e, na forma prevista pelo art. 945, § ún., do CC/2002, reduzir equitativamente a indenização, distribuindo em partes iguais a responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela autora-agravada, condenando a instituição financeira a pagar 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente aos danos materiais reconhecidos, corrigido monetariamente, com o acréscimo de juros moratórios desde a citação, bem assim reduzindo à metade o valor da indenização por danos morais arbitrado na instância ordinária” (AgInt no AREsp n. 1.476.710/BA, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. E “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RICARDO CASTRO DE AQUINO, OAB/DF 52.823 (ID 43506030). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020